Tribunal: TJPA
Processo: 0810466-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810466-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. P. G. C.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA À REFORMA DO QUE FOI DECIDIDO. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO, QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 -Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

2 - Não há que se falar em omissão ou outro qualquer vício, quando o Tribunal fundamenta de forma clara e concisa a questão central em debate, mormente, quando a conclusão do acórdão se encontra na esteira da Jurisprudência consignada no Decisum.

3 - Deve o recurso ser rejeitado, mesmo que interposto para o fim específico de prequestionamento.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de embargos de declaração, conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810466-24.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (ID. 7985764)

AGRAVADA: A. P. G. C. (menor), representada por sua genitora, Srª. A. S. G.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3949

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 8070252), opostos pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que se insurge contra v. Acórdão (ID. 7985764), que à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte emanta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Parecer ministerial, data vênia, equivocado. Em que pese o procedimento postulado - tratamento intensivo multidisciplinar pelo Método TREINI - não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado pela recorrente como suporte à negativa. (precedentes).

2 - É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde.

3 - No caso dos autos, há necessidade de sustar as práticas abusivas, que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.
”

Em suas razões (Id. 8070252), a embargante, sustentou haver
omissão
no julgado, uma vez, que o Acórdão ora recorrido não analisou integralmente os fundamentos que demonstram a plena legalidade do procedimento adotado pela UNIMED BELÉM, que, por sua vez, conduz ao entendimento da ausência de probabilidade do direito, o que impede o deferimento da tutela antecipada em favor da autora pelo juízo de origem, consoante disposto no art. 300 do Código de Processo Civil/15.

Repisou, destacando, que o acórdão recorrido, em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontrasse submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Alegou que a ANS é responsável pela aprovação dos contratos celebrados entre a Unimed Belém e seus clientes, e que, todos os contratos dispõem as normas que conferem limites legais à atuação das empresas prestadoras de assistências à saúde, como a edição do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que informa quais procedimentos de cobertura obrigatória pelas prestadoras de serviço.

Portanto, insurge-se a empresa embargante, por meio dos presentes Embargos de Declaração, pugnando a este juízo, que analise o empasse, sanando a omissão apontada.

Aduziu, que em caso de manutenção do acórdão recorrido, que se admite apenas em respeito ao Princípio da Eventualidade, sejam os Embargos acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos acima indicados, com vistas a interposição de futuros recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 8362269), destacou a parte autora/embargada, que a operadora/embargante, deveria ter demonstrado a ocorrência de omissão de forma inequívoca, o que não fora feito, posto que omitiu a realidade jurisprudencial e normativa de nosso ordenamento jurídico pátrio.

Ressaltou, que a decisão colegiada examinou, e reconheceu a legalidade da concessão da tutela provisória de urgência em caráter liminar deferida pelo juízo a quo, por expressa previsão da lei n.º 9.656/98 diante da obrigatoriedade de cobertura mínima de tratamentos médicos por parte da requerida, posto que o método TREINI, já é de cobertura obrigatória, pois trata-se de uma espécie de Reeducação e Reabilitação Neuro-Músculo-Esquelética.

Salientou a parte embargada, que o tratamento fora solicitado por profissional médico que assiste a infante e conforme redação do art.6.º da RN465/21, e tal solicitação está embasada na cobertura obrigatória, uma vez, que solicitados (procedimentos e eventos listados na mesma RN) pelo Médico Assistente, acrescentando, que o rol de cobertura de tratamento e terapêuticas listados pela ANS, tem caráter meramente exemplificativo como defende a jurisprudência majoritária de nossos tribunais, sendo inclusive o entendimento hodierno da 3.ª Turma do STJ.

Transcrevendo legislação jurisprudência emanada do Eg. STJ, asseverou que é nítida e cristalina a intenção da embargante de rediscutir a matéria de mérito, por meio da via inadequada. Portanto, devem ser sumariamente rejeitados os embargos.

Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tal circunstância.

In casu
basta ler com atenção a ementa do acordão do
decisum
combatido, o voto condutor e a farta jurisprudência a ele colacionado, para extirpar qualquer dúvida que possa ter.

Por esta razão, a ela (decisão recorrida) me reporto, até mesmo para evitar indesejável repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa a reincidência de um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada. Vejamos:

“De uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, tais como, laudos médicos, verifica-se que a agravada comprova que é portadora de Paralisia Cerebral - síndrome de DOWN (CID-10 Q90.9); que lhe resulta num quadro geral de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Pois bem, não é de hoje, que a jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, dentre estes as Cortes Superiores e também a Eg. 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal Estadual - TJPA, tem decidido que a opção do tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde.

Isso porque é ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Cabe ressaltar que o STJ (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019), já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”

A mera alegação de que o procedimento não se encontra no rol da ANS não afasta o dever do plano de arcar com os custos de sua realização. O referido rol não é taxativo, mas sim referencial, trazendo apenas alguns procedimentos em que é obrigatória a cobertura.”

Os argumentos da recorrente, têm nítido caráter de crítica à decisão, e pretende a rediscussão da matéria trazendo à baila, questão já apreciada e decidida de forma fundamentada, com uma nova roupagem.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento desafiaria recurso processual próprio, se cabível, e não pode ser sanado pela estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a uma nova análise da matéria já discutida e decidida, limitando-se o seu campo de atuação ao saneamento de contradições, obscuridades ou omissões porventura havidas na decisão embargada,
o que não é o caso
.

São, pois, absolutamente descabidos estes embargos de declaração, em que a parte, na verdade, pretende apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi apreciado e decidido, por inteiro e de forma fundamentada.

Ratifico, portanto, a recomendação, feita em linhas anteriores, para que a parte recorrente, faça uma leitura atente da ementa do acordão do
decisum
combatido, o voto condutor onde irá encontrar inúmeros julgados, a ele colacionados, os quais certamente irão convencê-lo de que não há qualquer vício ser sanado.

Por outro giro, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

"
Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido".
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

No que se refere aos artigos invocados pela parte, dou-os por prequestionados, observando que de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
"ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade",
(art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do acórdão embargado, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios.

Por tais fundamentos, conduzo o voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/05/2022